Tribunal: CARF
Processo: 10660.000115/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000115/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACUTINGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2008
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS.
IMUNIDADE.
Sendo a acusação fiscal exclusivamente quanto a inobservância pelo sujeito
passivo do disposto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 e tendo
demonstrado a recorrente possuir CEBAS para todo período do lançamento,
cumprindo integralmente o requisito do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
possui direito a contribuinte de usufruir da isenção/imunidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.726, de 5 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10660.000113/2010-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000115/2010-64
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000115/2010-64

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, no qual se compreendeu por julgar procedente o lançamento.
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação principal lavrado,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da
Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal as contribuições previdenciárias foram apuradas
com base nas remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais
informadas em Folha de Pagamento nas competências acima especificadas.
Informa a autoridade lançadora que a entidade formulou pedido de isenção da cota
patronal das contribuições previdenciárias, o qual foi indeferido, conforme consulta a Entidades
Filantrópicas - CONFILAN, sistema informatizado INSS/CNAS e Certidão do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS.
Relata que a referida pessoa jurídica protocolizou requerimento de isenção, sendo
o mesmo arquivado em virtude de falta de documentos para prosseguimento da análise.
Informa ainda que para atender ao disposto na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, do CTN, que estabelece que ao contribuinte deve ser aplicada a multa menos gravosa em
caso de introdução de novos critérios legais na emissão de penalidades foi elaborada planilhas,
para demonstrar a aplicação da multa mais benéfica.
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação, com protocolo em,
onde apresentou razões de defesa.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é mister
esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7° do artigo 195 da
CF, estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade
social, mas é claro ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência
social que atendam as exigências estabelecidas em lei".
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000115/2010-64

Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração normativa
para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado
a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
No caso em comento, tem-se que o requisito motivador do litígio pela autoridade
lançadora foi a não existência do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência
Social - CEBAS, que provocou, em consequência, o indeferimento do pedido de isenção
da cota patronal das contribuições previdenciárias.
Por sua vez, a DRJ assim se pronunciou quanto a tal questão:
“Extrai-se com clareza do texto transcrito, que a entidade interessada em gozar
da isenção tributária deve satisfazer todas as exigências acima elencadas, de
forma cumulativa, excepcionadas aquelas disposições (inciso II do art. 55 e
§§3°,4°) que se encontram com a eficácia suspensa por força da Liminar
concedida na ADIN 2028-5, até seu julgamento final.
No caso em comento, tem-se que o requisito motivador do litígio foi a NÃO
existência do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CEBAS, que provocou, em conseqüência, o indeferimento do pedido de isenção
da cota patronal das contribuições previdenciárias.
A entidade em questão teve seu requerimento de isenção, comprot no
l3657.00l428/2007-81, arquivado em virtude da falta de documento para
prosseguimento da análise, no caso o CEBAS.
Em 23/06/2008, o CNAS emitiu certidão onde diz que através da Resolução
CNAS n° 220/1999 a entidade teve concedido o seu CEAS para o período de
30/06/1998 a 29/06/2001, pedido formulado através do processo n°
44006003019/1997-48.
Certifica ainda, que em 05/05/2004 e 24/01/2008, a entidade protocolizou
intempestivamente, os pedidos de renovação do referido CEAS pelos processos
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000115/2010-64

n° 71010001033/2004-38, que foi indeferido em 22/11/2007 através da
Resolução n° 201/2007 e que aguardava análise do Pedido de Reconsideração,
processo n° 71010000284/2008-29 que se encontrava em análise.
Em 10/06/2009, o CNAS emite nova certidão onde diz que a entidade
protocolizou PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO -CEBAS, que
teve publicado seu deferimento em 04/02/2009, por força do artigo 37 da Medida
Provisória n° 446, de 07/11/2008 - processo n° 71010000284/2008-29 com
período de validade da renovação de 24/01/2008 a 23/01/2011, ressalvando
disciplina diversa posterior por norma legal.
Daí surge a complexidade da questão da certificação obtida pelas entidades
filantrópicas, dentre elas o contribuinte autuado, a reboque da Medida Provisória
n° 446/2008.
Conforme Certidão trazida aos autos pelo contribuinte, o Conselho Nacional de
Assistência Social, por força do disposto no artigo 37 da Medida Provisória no
446, de 07/1 1/2008, deferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistente Social - CEBAS, à entidade SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE JACUTINGA, CNPJ n° 21.429.659/0001-38, conforme os
seguintes processos de pedido de renovação e respectivos períodos:

Como sabido, o Governo Federal editou em 07/11/2008, a sobredita Medida
Provisória, que se destinava a dispor sobre a certificação das entidades
beneficentes, regular os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social e dar outras providências. Dentre estas outras providências
constou o deferimento da renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes
protocolizados até a data da edição da MP e ainda sem julgamento por parte do
CNAS (artigo 37), bem como o deferimento dos pedidos de renovação dos
Certificados objeto de reconsideração ou de recurso pendentes de julgamento,
também até a data daquela MP (artigo 39).
Ocorre que a MP restou rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10 de fevereiro
de 2009. No entanto, até um dia antes da rejeição o CNAS publicou Resoluções
dando conta do deferimento da Certificação de mais de 7.000 entidades
assistenciais, dentre elas a Resolução n° 007 de 03 de fevereiro de 2009,
publicada em 04/02/2009, invocada pela defendente,
Sabe-se que na hipótese de rejeição da MP - que tem força de Lei -, o Congresso
Nacional deveria disciplinar, em 60 (sessenta dias), os efeitos decorrentes das
relações jurídicas constituídas quando da sua vigência por intermédio de um
Decreto Legislativo, ou quedar-se inerte, atitude esta que levaria à convalidação
dos atos praticados durante sua vigência. Tal o teor dos §§ 3° e l l do artigo 62 da
CF reproduzido abaixo:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato
ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32, de
2001) (...)
§ 3 ° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta
dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez por igual período, devendo o
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000115/2010-64

Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 32. de 2001)(..)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias
após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-
ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
Como é de sua tradição, o Congresso Nacional não editou qualquer Decreto
Legislativo disciplinando a situação, o que na prática significou a certificação
das entidades beneficiárias sem o exame do mérito dos requisitos pra fruição da
isenção, ou seja, as Entidades que tiveram o CEAS renovado automaticamente
mantiveram os respectivos títulos até a data de suas vigências.”
Portanto, nos termos acima expostos, verifica-se que, quanto ao período objeto do
lançamento, a contribuinte possui CEBAS para o período de 24/01/2008 a
23/01/2011.
Ocorre que em relação ao período de 05/05/2004 e 24/01/2008, o requerimento de
CEBAS foi indeferido em 22/11/2007 através da Resolução n° 201/2007 e a
contribuinte aguardava análise do Pedido de Reconsideração, processo n°
71010000284/2008-29 que se encontrava em análise, não tendo trazido aos autos
qualquer informação nova quanto ao deferimento do seu requerimento, ônus que lhe
incumbia.
Defende a contribuinte que teve publicado seu deferimento em 04/02/2009, por força do
artigo 37 da Medida Provisória n° 446, de 07/11/2008, que previa em seu artigo 37 que
“os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até
a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se deferidos.”.
No entanto, a Medida Provisória no 446 foi rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10
de fevereiro de 2009, cabendo ao Congresso Nacional disciplinar, em 60 (sessenta dias),
os efeitos decorrentes das relações jurídicas constituídas quando da sua vigência por
intermédio de um Decreto Legislativo, ou quedar-se inerte, atitude esta que levaria à
convalidação dos atos praticados durante sua vigência. Tal o teor dos §§ 3o e 11 do
artigo 62 da CF reproduzido abaixo:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato
ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32, de
2001)
(...)
§ 3o As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta
dias, prorrogável, nos termos do § 7o, uma vez por igual período, devendo o
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
(...)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias
após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-
ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
No caso, como não foi editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o do art. 62 da
CF, teve eficácia a Medida Provisória no 446, de modo que válido o artigo 37 da Medida
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000115/2010-64

Provisória n° 446 que deferiu à recorrente CEBAS para o período de 05/05/2004 a
24/01/2008.
Considerando-se que o crédito tributário lançado nestes autos abrange o período de
11/2005, 03 a 12/2006, 01 a 12/2007 e 01 a 12/2008, conclui-se que durante todo esse
período a contribuinte possuiu CEBAS.
A DRJ entendeu por julgar procedente o lançamento utilizando-se do seguinte
argumento:
No entanto, frente a gravidade da situação, o Ministério Público Federal
impetrou Ação Civil Pública, Processo no 2008.34.00.0383l4-4 com trâmite junto
à 13a Vara da Justiça Federal em Brasília buscando, dentre outras matérias, a
declaração de inconstitucionalidade dos artigos 37, 38 e 39 daquela MP, pedindo
e obtendo liminarmente, a suspensão dos efeitos daqueles artigos, em Decisão da
Ex” Juiza Isa Cantão Pessoa, que assim determinou, em relação às Entidades
Beneficentes de Assistência social cujos processos administrativos perante o
CNAS estivessem pendentes de julgamento quando da edição da MP 446/2008:
“... à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que proceda ao lançamento das
contribuições de seguridade social devidas por entidades beneficentes de
assistência social favorecidas pelos artigos 3 o 7. 38 e 39 da Medida Provisória
no 446, de 2008".
Tal autorização encontra-se expressamente cassada por Decisão do
Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1a Região na Suspensão de
Segurança no 2009.01.00.052337-4, de 02/10/2009 deferida ao analisar o pedido
de suspensão da liminar formulado pela União. No entanto, este também é um
caso que pende de decisão definitiva pelas instâncias competentes, sendo
prudente a constituição e manutenção dos créditos tributários decorrentes desta
hipotética recuperação da isenção.
Ademais, não houve comprovação nos autos de que a entidade tenha atendido
aos requisitos previstos nos incisos I a V e §§ do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991
e incisos I a VII e §§ do artigo 206, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, para fazer jus a isenção da contribuição
previdenciária, e ainda, pode-se constatar através da tela CONFILAN do sistema
plenus da RFB, o indeferimento da isenção pelo INSS em 25/09/2006 e a
informação de recurso pendente no CNAS datada de 19/07/2010.
Quanto ao argumento que o Ministério Público Federal impetrou Ação Civil Pública, a
própria DRJ reconhece que a liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, logo, entendo que não procede tal fundamento.
Quanto ao argumento que não houve comprovação nos autos de que a entidade tenha
atendido aos requisitos previstos nos incisos I a V e §§ do artigo 55 da Lei n°
8.212/1991 e incisos I a VII e §§ do artigo 206, do Regulamento da Previdência Social,
este também não precede, pois não se verifica haver qualquer informação neste sentido
pela autoridade lançadora, sendo clara a alteração do critério jurídico adotado pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Conforme constou no Relatório Fiscal, o único fundamento referido pelo lançamento foi
o descumprimento do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991 por ter compreendido a
autoridade lançadora que a contribuinte não possuía CEBAS. Desde a impugnação, a
contribuinte comprova o cumprimento do referido dispositivo, demonstrado a
improcedência do lançamento.
Ademais, neste tocante, destaque-se que foi firmada tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000115/2010-64

complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese
resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional, conforme ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição
Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se
mediante lei complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
..................................................................................................................................
...........
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com
efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao funcionamento
de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade, por
sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da
Constituição Federal e do julgamento do RE 566.622/RS. A eventual descaracterização
da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art. 14 do Código Tributário Nacional,
que tem status de lei formal complementar.
Assim, tendo a contribuinte demonstrado que observou o disposto no inciso II do art. 55
da Lei no 8.212/91, possuindo CEBAS para todo período abrangido pelo lançamento, e
não havendo outra fundamentação na autuação para manutenção do lançamento,
entendo que deve ser provido o recurso da contribuinte.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000115/2010-64

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital